Tribunal: TJDFT
Processo: 0709881-61.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, DO CPC. CONTRADIÇÃO.

1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.

2. Verificado o vício de contradição, há que ser sanado, sob pena de negativa de prestação jurisdicional.

3. Em sede de liquidação de sentença individual instaurada contra empresa em recuperação judicial, o crédito liquidando deve ser apurado com todos os encargos, sendo inaplicável para esse fim o disposto no art. 9o, da LFR, eis que eventualmente possível o prosseguimento da execução individual em seus ulteriores termos, como previsto no art. 6o, § 4o, da mesma Lei. Precedentes.

4. Embargos declaratórios providos, sem modificação do resultado do julgamento.